Tribunal: TJDFT
Processo: 0720886-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0720886-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLI MACEDO NAZIOZENO SEABRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, KELSON CORTE, DIONE ANGELICA DE ARAUJO CORTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARLI MACEDO NAZIOZENO SEABRA contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, Dra Marcia Alves Martins Lobo, que, nos autos da ação anulatória de leilão extrajudicial de no 0709621-74.2025.8.07.0020 proposta contra o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., KELSON CORTE e DIONE ANGÉLICA DE ARAÚJO CORTE, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela vindicado pela autora, ora agravante, visando a suspensão dos efeitos da arrematação do imóvel posto “sub judice” em favor dos segundos réus, sob pena de multa diária. Por meio das petições de IDs 72194242 e 72211512, a agravante requer a redistribuição do presente recurso à egrégia 4a Turma Cível e ao eminente Desembargador Aiston Henrique de Sousa, face a prevenção decorrente de recurso conexo (Agravo de Instrumento no 0716719-73.2025.8.07.0000). É o relato do essencial. DECIDO. A certidão catalogada no Id 72195958 faz constar como associados ao feito de origem (ação anulatória de leilão extrajudicial no 0709621-74.2025.8.07.0020) o processo de no 0004688-80.2017.8.07.0020 (Embargos de Terceiro. Embargante: Marli Macedo Naziozeno Seabra e Yvan Seabra Da Costa Junior. Embargado: Banco Santander S/A e Eduardo Fernandes Junior) e o processo de no 0006158-83.2016.8.07.0020 (ação anulatória de leilão extrajudicial. Autor: Eduardo Fernandes Junior. Réu: Banco Santander S/A), ambos os processos arquivados definitivamente. Aludida certidão indica prevenção para a distribuição do recurso em epígrafe os seguintes recursos: 1) AI 0709313-79.2017.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, distribuído em 18/07/2017, às 15:09). OBS: Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos dos embargos de terceiro de no 0004688-80.2017.8.07.0020 ajuizado por YVAN SEABRA DA COSTA JUNIOR e MARLI MACEDO NAZIOZENO SEABRA contra BANCO SANTANDER S/A e EDUARDO FERNANDES JUNIOR, indeferindo pedido de antecipação de tutela para suspender o leilão objeto da lide. 2) APC 2016 16 1 009133-4 (Desembargador(a) Relator(a) ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, distribuído em 11/09/2017, às 18:00). OBS: recurso de apelação interposto por EDUARDO FERNANDES JUNIOR (autor) em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação anulatória de leilão extrajudicial ajuizada em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (réu), julgou improcedente os pedidos iniciais (acórdão registrado sob o no 1087533). 3) ApCiv 0004688-80.2017.8.07.0020 (Desembargador(a) Relator(a) JOSÉ CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, distribuído em 05/11/2020, às 15:50). OBS: apelação interposta por YVAN SEABRA DA COSTA JUNIOR e MARLI MACEDO NAZIOZENO SEABRA contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Cível de Águas Claras/DF que julgou improcedente os pedidos vertidos nos embargos de terceiro de no 0004688-80.2017.8.07.0020 por eles ajuizados em desfavor do BANCO SANTANDER S/A e EDUARDO FERNANDES JUNIOR. Todavia, conforme apontado pela agravante MARLI MACEDO NAZIOZENO SEABRA, há recente ação de imissão na posse proposta por KELSON CORTE e DIONE ANGÉLICA DE ARAÚJO CORTE contra a ora agravante, de no 0704763-97.2025.8.07.0020 e em trâmite na 1a Vara Cível de Águas Claras, em que o eminente Desembargador Aiston Henrique de Sousa, em sede do Agravo de Instrumento no 0716719-73.2025.8.07.0000 interposto pela ora recorrente, dentre outras, deferiu “o efeito suspensivo ativo, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a desocupação do imóvel após o transcurso de 60 (sessenta) dias da intimação de ID. 231412859 do processo de origem.” Com esses necessários e oportunos esclarecimentos, destaco que no CPC encontra-se a previsão de que: “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. – grifo nosso O RITJDFT, por sua vez, dispõe: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva.” – grifo nosso Sendo assim, salvo melhor juízo, a distribuição anterior do noticiado recurso conexo (Agravo de Instrumento no 0716719-73.2025.8.07.0000 interposto em sede da ação de imissão de posse supracitada), determina a prevenção da egrégia 4a Turma Cível para o processamento e o julgamento do Agravo de Instrumento em epígrafe, interposto nos autos da ação anulatória de leilão extrajudicial de no 0709621-74.2025.8.07.0020 proposta pela agravante MARLI MACEDO NAZIOZENO SEABRA contra o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., KELSON CORTE e DIONE ANGÉLICA DE ARAÚJO CORTE. Pelo exposto, DETERMINO a redistribuição do presente recurso à egrégia 4a Turma Cível e, se o caso, ao eminente Desembargador Aiston Henrique de Sousa, com as homenagens de estilo. Cumpra-se. Caso Sua Excelência entenda não ser o caso de prevenção, solicito que determine o retorno do recurso a esta egrégia 7a Turma Cível e à minha Relatoria. Brasília/DF, 28 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator